Tribunal: TJSP
Processo: 0002204-13.2016.8.26.0210
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0002204-13.2016.8.26.0210/50000, da Comarca de Guaíra, em que é embargante
DANILO VERONEZ, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002204-13.2016.8.26.0210/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0002204-13.2016.8.26.0210/50000
Comarca: Guaíra
Embargante: Danilo Veronez
Advogado: Merhej Najm Neto
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 23.013
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Pretensão
de afastamento da reincidência. Inviabilidade. Decisão regular,
suficientemente
clara
e
devidamente
fundamentada.
Desnecessidade de explicações a serem tecidas para fins
declaratórios. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos por Danilo Veronez, contra o v. acórdão de fl. 315,
registrado sob o no 2020.0000295729, que, por unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir as penas do
embargante a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em
regime inicial fechado, mantendo-o como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06.
Aduz
o
embargante
a
existência
de
contradição entre o que se tem sido decidido por esta Câmara
Criminal e o acórdão atacado, no tocante à valoração de
condenação pretérita definitiva pelo crime de porte de droga para
consumo pessoal como agravante de reincidência.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002204-13.2016.8.26.0210/50000 -Voto no
3
Os presentes embargos merecem ser
rejeitados, não se vislumbrando a presença dos pressupostos
legais, tais como ambiguidade, obscuridade, omissão ou mesmo
contradição (Código de Processo Penal, art. 619).
Equivocou-se o patrono do embargante
quanto ao pressuposto legal da contradição, devendo ser entendida
como uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra
posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto,
gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.
Logo, inexiste contradição quando a decisão
está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos e
mesmo com a prova dos autos. Exige-se o confronto entre
afirmações interiores ao próprio julgado que se pretende embargar.
In casu, além de a votação ter sido em
caráter de unanimidade, rechaçando-se, desde logo, o suscitado
pelo causídico no sentido de decisão isolada das demais proferidas
pela C. 16a Câmara Criminal, o embargante foi condenado à pena
de advertência por crime de porte de droga para consumo pessoal,
cujo trânsito para defesa se deu em 19/08/2011, não ultrapassado,
portanto, o tempo depurador, o que caracteriza a reincidência,
consoante explicitado no acórdão atacado.
Destarte,
inexistem
pontos
a
serem
aclarados pela presente via recursal.
Meu voto, portanto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002204-13.2016.8.26.0210/50000 -Voto no
4
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator